Tribunal: TJDFT
Processo: 0728758-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIl. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA. ART. 63, §3o, DO CPC. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PLAUSÍVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSIVIDADE. INEFICÁCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a decisão que afastou a validade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência para a comarca de Valparaíso/GO.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a cláusula de eleição de foro deve ser aceita pelo magistrado, mesmo quando estabelecer foro aleatório à sede e ao objeto do contrato.
III. Razões de decidir
3. O art. 63, caput, do Código de Processo Civil enuncia que “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.” Assim, a utilização da cláusula de eleição de foro visa a prestigiar acordo de vontade entre as partes, que escolheriam qual seria o foro competente para o processamento e julgamento de eventuais futuras demandas. Ocorre que o art. 63, §3o, do CPC, enuncia que, antes da citação, caso verificada abusividade da cláusula de eleição de foro, poderá, de ofício, ter reconhecida sua ineficácia pelo juiz.
4. É o caso destes autos, nos quais se verifica a ausência de justificação plausível para a escolha aleatória de foro. A moldura fática revela clara demonstração de que a escolha do foro não guardou qualquer correlação com a situação fática constatada, de modo que se deu de forma aleatória. Por fim, não merece reproche a decisão que, ao verificar a abusividade da cláusula de eleição de foro, reconheceu sua ineficácia.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Tese de julgamento: "Quando constatado que as partes estabeleceram cláusula de eleição de foro aleatória, pode o magistrado, de ofício, declarar sua ineficácia e declinar da competência.”